Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705007-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA APELADO: ELMO NASCIMENTO FERREIRA, VANIA COELHO NASCIMENTO D E S P A C H O Consultando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto em 20 de setembro de 2023 (ID. 52622038) e houve recolhimento de preparo na forma simples em data posterior, 22 de setembro de 2023 (ID. 52622041). Dessa forma, INTIME-SE a parte apelante ABRAHAM AMBIENTES PLANJEADOS LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar a complementação do preparo que deve ser realizado em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora